Tribunal: TCU
Processo: 046.355/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 272/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.355/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailton Amaro de Moura (XXX.757.237-XX); Amado Rodrigues de Souza (XXX.306.338-XX); Dion de Assis Tavora (XXX.320.397-XX); Durval Gomes da Silva (XXX.519.377-XX); Ildebrando Bezerra da Silva (XXX.140.528-XX); Januario Sawczuk (XXX.234.357-XX); Jose Carlos Pereira (XXX.657.027-XX); Jose Maria Moraes e Sousa (XXX.291.567-XX); Luiz Carlos Machado (XXX.106.712-XX); Paulo Afonso Correia Lima (XXX.209.654-XX); Pedro Rosa de Andrade (XXX.540.707-XX); Ualace da Costa Silva (XXX.170.785-XX); Waldyr Dufrayer de Oliveira (XXX.374.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.